Tribunal: TJBA
Processo: 8180873-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180873-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMARY MACHADO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR ARBITRAMENTO PELO JUÍZO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação do valor atribuído à causa em relação ao conteúdo econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de suposta inadequação do valor da causa, mesmo após a manifestação da parte autora em atendimento à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.1.
A inadequação do valor da causa não configura hipótese de inépcia da petição inicial, conforme o
art
. 330, § 1º, do CPC, não podendo, por si só, ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

1.2. O
art
. 292, § 3º, do CPC prevê que, em caso de discordância com o valor atribuído à causa, o juiz deve corrigi-lo de ofício, por arbitramento, e determinar, se for o caso, a complementação das custas processuais.

1.3. A extinção do processo contraria a norma do §3º,
ar
t
.
292, do CPC, além de violar os princípios da primazia do julgamento do mérito (
ar
t
.
4º do CPC), da economia processual e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A inadequação do valor da causa não configura inépcia da petição inicial e não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

O juiz, diante de discordância quanto ao valor da causa, deve corrigi-lo de ofício por arbitramento, nos termos do
art
. 292, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 292, § 3º, e 330, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-1, AC 1028266-28.2022.4.01.3400, Rel. Des. Federal Pablo
Zuniga
, 11ª Turma, j. 23.04.2024;

TJ-GO, AI 5831153-45.2023.8.09.0051, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180873-98.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
R
OSEMARY MACHADO DE OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA